Tribunal: TJDFT
Processo: 0757629-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Tratando de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo credor, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedente do STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia.
2. No caso, a extinção do processo com fundamento no cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, após citação da executada, sem outras informações quanto às razões do cancelamento ou demonstração de que o ajuizamento da execução fiscal decorreu de ato da executada, implica na responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários de sucumbência.
3. O Superior Tribunal de Justiça, realizando distinção da tese fixada no tema repetitivo 1.076, adota fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa nas hipóteses em que “não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente”. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma.
4. Apelação conhecida e provida em parte.